Tribunal: TJMT
Processo: 1019482-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019482-36.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ITIQUIRA
AGRAVANTE: ADRIANA DE FARIAS SILVA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ITIQUIRA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Adriana de Farias Silva, contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Município de Itiquira, indeferiu a liminar.
Assegura que por apresentar “câncer de útero CID 10 C53”, necessita, com urgência, do medicamento Bevacizumabe (Avastin), conforme prescrição médica; no entanto, não possui condições financeiras para custear o tratamento.
Assevera que “trata-se de medicamento que serve para aumentar a sobrevida da paciente”. Todavia, o Secretário de Saúde do Município de Itiquira “simplesmente se negou a fornecer tal medicação, sob a alegação, que o medicamento tão importante para a vida da autora, não consta da relação de medicamento essenciais”.
Requer seja determinado “o imediato fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin) 850mg”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Sem delongas, trata-se de mandado de segurança em que a impetrante visa obter liminar (inaudita altera partes), para compelir a autoridade coatora a lhe fornecer o medicamento Bevacizumabe (Avastin) 850mg, mensalmente, pelo período de 06 (seis) meses.
Narra que, possui direito líquido e certo, já que é portadora de doença grave, necessitando do referido medicamento pra lhe garantir uma sobrevida maior, ao passo que a Constituição Federal consagra o direito à saúde e à vida de qualquer indivíduo. Entretanto, o Secretário Municipal de Saúde lhe negou o fornecimento do referido tratamento.
Pois bem, em análise aos apontamentos, embora a parte autora (impetrante) tenha colacionado aos autos ponderáveis elementos de cognição, estes representam apenas uma visão unilateral dos fatos narrados na exordial não possuindo o condão de embasar a tutela pretendida de início que é a concessão liminar para determinar que o impetrado ofereça à impetrante o tratamento prescrito por seu médico.
Urge destacar o parecer apresentado pelo NAT (ID 38665700), no qual infere-se, quanto às evidências sobre a eficácia do tratamento perquirido, que ‘no único estudo realizado, foi observado ganho em sobrevida global (...) de 3,5 meses considerando qualquer esquema de quimioterapia’. Ainda, que: ‘também aumentou de forma significativa o risco de dano, principalmente com fístulas gastrointestinais e genitourinárias, hipertensão grave, sangramento e trombose’. Consignou também que: ‘outros estudos mostram que a quimioterapia usada como comparador, sem a adição do Bevacizumabe, apresentou mediana de sobrevida semelhante àquela observada com o Bevacizumabe’.
Nesse sentido, é bastante claro que o tratamento reivindicado pela impetrante, sequer possui efetiva vantagem frente àquele já oferecido pelo sistema público de saúde. Por outro lado, a diferença de custo é gritante, eis que enquanto a Bevacizumabe tem o custo de R$ 19.000,76 (dezenove mil reais e setenta e seis centavos) cada dose, a quimioterapia paliativa, ofertada pelo SUS custa aos cofres públicos, o valor de R$ 571,50 (quinhentos e setenta e um reais e cinquenta centavos).
Ainda, merece destaque os inúmeros riscos que o Bevacizumabe oferece ao paciente.
Aliás, o NAT traz a informação de que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS decidiu pela não incorporação da medicação Bevacizumabe no âmbito do SUS, considerando que o benefício no cuidado paliativo é modesto, com aumento potencial expressivo de eventos adversos, inclusive graves.
[...]
Destarte, em que pese à argumentação fática, legal e jurisprudencial e o robusto conjunto documental trazido aos autos, não vislumbro a presença de direito líquido e certo, necessário para o deferimento do pleito, já que questionável o uso do fármaco em questão, de modo que a negativa do impetrado em fornecer a medicação solicitada ainda na via administrativa não se configura como ato ilegal e, por esta razão, indefiro, a medida liminar requerida.
Notifique-se a autoridade indicada como coatora, a fim de que preste, querendo, as informações que julgar necessárias, em 10 (dez) dias, nos termos da Lei 12.016/2009.
Por conseguinte, decorrido prazo sem manifestação, certifique-se.
Após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público, no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 57557482, fls. 3/4).
A agravante, com trinta e dois (32) anos de idade, acometida de neoplasia maligna do colo do útero (CID 10 C53), necessita, com urgência, de fazer uso do fármaco Bevacizumabe (Avastin) 850mg.
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nada obstante o disposto no artigo mencionado, a pretensão da agravante está lastreada em laudo médico particular, o qual, por maior que seja a competência do subscritor, não se consubstancia em prova que revele direito líquido e certo.
[...] O laudo médico particular não constitui prova líquida e certa para fim de impetração do mandado de segurança visando obter medicamentos para tratamento de saúde, tendo em vista a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos termos do art. 333, II, do CPC. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no AREsp 233016/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2013). [sem negrito no original]
[...] Laudo médico particular não é indicativo de direito líquido e certo. Se não submetido ao crivo do contraditório, é apenas mais um elemento de prova, que pode ser ratificado, ou infirmado, por outras provas a serem produzidas no processo instrutório, dilação probatória incabível no mandado de segurança.
2. Nesse contexto, a impetrante deve procurar as vias ordinárias para o reconhecimento de seu alegado direito, já que o laudo médico que apresenta, atestado por profissional particular, sem o crivo do contraditório, não evidencia direito líquido e certo para o fim de impetração do mandado de segurança. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1115417/MG, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2013). [sem negrito no original]
Dessa forma, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator